Tribunal: TJMT
Processo: 1007082-58.2018.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007082-58.2018.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Ensino Fundamental e Médio]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DO MATO GROSSO - FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DO MATO GROSSO (AGRAVADO), F. G. R. D. S. (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO), BENEDITA APARECIDA RODRIGUES - CPF: 044.578.281-14 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (CUSTOS LEGIS), MEMBRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0031-60 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVANTE), F. G. R. S. representado por BENEDITA APARECIDA RODRIGUES (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO — AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER — MATRÍCULA DE CRIANÇA NO ENSINO FUNDAMENTAL — NÃO PREENCHIMENTO DA IDADE MÍNIMA — RECOMENDAÇÃO PEDAGÓGICA — LEI DE DIRETRIZES E BASES DA EDUCAÇÃO NACIONAL E RESOLUÇÃO N.º 06/2010/CNE — AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO — OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE E IGUALDADE - RECURSO PROVIDO.

O artigo 32 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, c/c a Resolução nº 6, de 20 de outubro de 2010, do Conselho Nacional de Educação dispõe que para o ingresso na primeira série do ensino fundamental a criança deve completar seis (6) anos de idade até o dia 31 de março do ano em que ocorrer a matrícula

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a decisão, que, nos autos da Ação Cominatória de Obrigação de Fazer, determinou a promoção de matrícula da criança no primeiro ano do ensino fundamental, independentemente de sua idade.

Defende o Recorrente que não é permitido no ensino fundamental menor com idade inferior a 6 (seis) anos, e o agravado que completará a idade exigida apenas em agosto do ano, nos termos do artigo 32, Lei nº 9.394, de 20 dezembro de 1996.

Pugna pelo provimento do recurso e reforma da decisão agravada.

Intimada, a parte recorrida apresentou a contraminuta ao Recurso, defendendo a manutenção da decisão recorrida (Id. 3463103).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo provimento do Agravo (Id. 4861536).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a decisão, que, nos autos da Ação Cominatória de Obrigação de Fazer, determinou a promoção de matrícula da criança no primeiro ano do ensino fundamental, independentemente de sua idade

O Recorrente argumenta que não é permitido no ensino fundamental menor com idade inferior a 6 (seis) anos, e o agravado que completará a idade exigida em agosto ano, nos termos do artigo 32, Lei nº 9.394, de 20 dezembro de 1996.

Pois bem. Ressai dos autos que a Agravada ingressou com Ação Cominatória visando obter matrícula no 1º ano do ensino fundamental,
independentemente de sua idade.

É cediço que o direito à educação é um dever precipuamente inerente à própria função estatal, em conformidade com sua atividade primária de cumprimento obrigatório, conforme previsto na Constituição Federal, nos seguintes dispositivos:

Art. 6º. São direitos sociais a educação, a saúde, o trabalho, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição.

Art. 30. Compete aos Municípios:

(...) VI – manter, com a cooperação técnica e financeira da União e do Estado, programas de educação pré-escolar e de ensino fundamental; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 53, de 2006).

Art. 205. A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho.

Art. 208. O dever do Estado com a educação será efetivado mediante a garantia de: I - educação básica obrigatória e gratuita dos 4 (quatro) aos 17 (dezessete) anos de idade, assegurada inclusive sua oferta gratuita para todos os que a ela não tiveram acesso na idade própria; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 59, de 2009) (...) IV - educação infantil, em creche e pré-escola, às crianças até 5 (cinco) anos de idade; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 53, de 2006)”

Art. 227. É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. (Redação dada Pela Emenda Constitucional nº 65, de 2010).

Nessa senda, à luz dos preceitos legais acima transcritos, não se nega o direito à educação, garantia constitucional assegurada a toda a população.

Entretanto, o ingresso da criança na pré-escola encontra-se regulado por normativas federais, tais como a Resolução n. 06, de 20/10/2010, do Conselho Nacional de Educação – CNE –, que define as diretrizes operacionais para a matrícula no Ensino Fundamental e na Educação Infantil, em seus artigos 2° e 3°, que dispõem:

Art. 2º Para o ingresso na Pré-Escola, a criança deverá ter idade de 4 (quatro) anos completos até o dia 31 de março do ano que ocorrer a matrícula.

Art. 3º Para o ingresso no primeiro ano do Ensino Fundamental, a criança deverá ter idade de 6 (seis) anos completos até o dia 31 de março do ano em que ocorrer a matrícula.

A exigência da idade mínima estabelecida encontra respaldo na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei n. 9.394, de 20 de dezembro de 1996), que possui disposição específica acerca da faixa etária exigida às crianças do ensino fundamental:

Art. 29. A educação infantil, primeira etapa da educação básica, tem como finalidade o desenvolvimento integral da criança até seis anos de idade, em seus aspectos físico, psicológico, intelectual e social, complementando a ação da família e da comunidade.

Art. 30. A educação infantil será oferecida em:

I – creches, ou entidades equivalentes, para crianças de até três anos de idade;

II – pré-escolas, para as crianças de quatro a seis anos de idade. [...]

Art. 32. O ensino fundamental obrigatório, com duração de 9 (nove) anos, gratuito na escola pública, iniciando-se aos 6 (seis) anos de idade, terá por objetivo a formação básica do cidadão.

A negativa de matrícula, em face do limite etário, não apresenta nenhum resquício de ilegalidade ou abuso de poder, mormente fundamentada, e em conformidade com a Resolução acima mencionada; ademais disso, a matrícula sem a observância dos parâmetros estabelecidos, importaria em verdadeira afronta ao princípio da legalidade e igualdade.

Nesse sentido, esta Corte de Justiça decidiu:

REMESSA NECESSÁRIA DE SENTENÇA - MANDADO DE SEGURANÇA -
MATRÍCULA
DE CRIANÇA NO PRIMEIRO ANO DO
ENSINO

FUNDAMENTAL
- NÃO PREENCHIMENTO DA
IDADE

MÍNIMA
- RECOMENDAÇÃO PEDAGÓGICA - LEI DE DIRETRIZES E BASES DA EDUCAÇÃO NACIONAL E RESOLUÇÕES N.º 06/2010/CNE E Nº 02/2015-CEE-MT - APLICABIL
IDADE
– AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO - OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA LEGAL
IDADE
E IGUALDADE - DENEGAÇÃO DA ORDEM - SENTENÇA RETIFICADA. I. "[...]
Não possui direito líquido e certo ao ingresso na primeira série do
ensino

fundamental
a criança que não completar seis (6) anos de
idade
até o dia 31 de março do ano em que ocorrer a
matrícula
, tal como exigido pelo artigo 32 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, c/c a Resolução nº 6, de 20 de outubro de 2010, do Conselho Nacional de Educação.
Sentença retificada." (ReeNec 26842/2016, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 04/10/2016, Publicado no DJE 14/10/2016) 2. "[...] A sentença que autoriza o ingresso da criança na Pré-escola I, sem observância da
idade

mínima
, ofende ao princípio da legal
idade
e igualdade, em detrimento a outras crianças que se encontram em igual situação e cumpre à risca o regramento da Resolução nº. 06/2010, razão pela qual merece ser retificada." (ReeNec 105905/2016, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES RODRIGUES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 25/10/2016, Publicado no DJE 18/11/2016) 3. Sentença retificada para denegar a segurança. (ReeNec 167509/2016, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 05/06/2017, Publicado no DJE 26/06/2017) II. Hipótese em que se impõe a retificação da sentença, denegando-se a segurança.
(N.U 0000230-73.2018.8.11.0052, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 30/07/2019, Publicado no DJE 12/08/2019)

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DIREITO À EDUCAÇÃO –
REQUISITO ETÁRIO PARA MATRÍCULA NA PRÉ-ESCOLA E NO ENSINO FUNDAMENTAL – LIMITE DE IDADE – POSSIBILIDADE – SENTENÇA CASSADA
– CAUSA MADURA – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 1.013, §3o, DO CPC/2015 – RECURSO PROVIDO – DECISUM ANULADO – PEDIDO INICIAL JULGADO IMPROCEDENTE.Demonstrado que não é caso de a União compor a lide e, por consequência, há desnecessidade da remessa do feito para a Justiça federal, logo a anulação da sentença é medida impositiva. É possível o julgamento do mérito pelo colegiado, sempre que a questão for de direito ou, sendo de direito e de fato, a causa encontrar-se adequadamente instruída para esse fim (art. 1.013, §3º, Código de Processo Civil).
Conforme o entendimento desta Corte de Justiça, não configura ilegalidade a observância do limite etário para o ingresso da criança na pré-escola e ensino fundamental, com fundamento nas Resoluções 002/2009 e 257/2006, do Conselho Estadual de Educação - CEE/MT.
(N.U 0001845-06.2013.8.11.0010, MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 04/02/2019, Publicado no DJE 19/02/2019).

REMESSA NECESSÁRIA DE SENTENÇA - MANDADO DE SEGURANÇA -
MATRÍCULA DE CRIANÇA NO PRIMEIRO ANO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - NÃO PREENCHIMENTO DA IDADE MÍNIMA - RECOMENDAÇÃO PEDAGÓGICA - LEI DE DIRETRIZES E BASES DA EDUCAÇÃO NACIONAL E RESOLUÇÕES N.º 06/2010/CNE E Nº 02/2015-CEE-MT - APLICABILIDADE – AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO
- OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE E IGUALDADE - DENEGAÇÃO DA ORDEM - SENTENÇA RETIFICADA. I. "[...]
Não possui direito líquido e certo ao ingresso na primeira série do ensino fundamental a criança que não completar seis (6) anos de idade até o dia 31 de março do ano em que ocorrer a matrícula, tal como exigido pelo artigo 32 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, c/c a Resolução nº 6, de 20 de outubro de 2010, do Conselho Nacional de Educação. Sentença retificada
." (ReeNec 26842/2016, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 04/10/2016, Publicado no DJE 14/10/2016) 2. "[...]
A sentença que autoriza o ingresso da criança na Pré-escola I, sem observância da idade mínima, ofende ao princípio da legalidade e igualdade, em detrimento a outras crianças que se encontram em igual situação e cumpre à risca o regramento da Resolução nº. 06/2010, razão pela qual merece ser retificada."
(ReeNec 105905/2016, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES RODRIGUES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 25/10/2016, Publicado no DJE 18/11/2016) 3. Sentença retificada para denegar a segurança. (ReeNec 167509/2016, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 05/06/2017, Publicado no DJE 26/06/2017)II. Sentença retificada para denegar a segurança. (N.U 0000751-18.2018.8.11.0052, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/04/2019, Publicado no DJE 16/04/2019).

REMESSA NECESSÁRIA DE SENTENÇA - MANDADO DE SEGURANÇA -
MATRÍCULA DE CRIANÇA NA 1.ª SÉRIE DO ENSINO FUNDAMENTAL - NÃO PREENCHIMENTO DA IDADE MÍNIMA - RECOMENDAÇÃO PEDAGÓGICA - LEI DE DIRETRIZES E BASES DA EDUCAÇÃO NACIONAL E RESOLUÇÃO N.º 06/2010/CNE - AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO
- OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE E IGUALDADE - DENEGAÇÃO DA ORDEM - SENTENÇA RETIFICADA. 1. "[...]
Não possui direito líquido e certo ao ingresso na primeira série do ensino fundamental a criança que não completar seis (6) anos de idade até o dia 31 de março do ano em que ocorrer a matrícula, tal como exigido pelo artigo 32 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, c/c a Resolução nº 6, de 20 de outubro de 2010, do Conselho Nacional de Educação. Sentença retificada
." (ReeNec 26842/2016, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 04/10/2016, Publicado no DJE 14/10/2016). 2. "[...] A sentença que autoriza o ingresso da criança na Pré-escola I, sem observância da idade mínima, ofende ao princípio da legalidade e igualdade, em detrimento a outras crianças que se encontram em igual situação e cumpre à risca o regramento da Resolução nº. 06/2010, razão pela qual merece ser retificada." (ReeNec 105905/2016, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES RODRIGUES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 25/10/2016, Publicado no DJE 18/11/2016) 3. Sentença retificada para denegar a segurança. (ReeNec 167509/2016, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 05/06/2017, Publicado no DJE 26/06/2017)2. Sentença retificada para denegar a segurança. (N.U 0000323-07.2016.8.11.0052, MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 27/08/2018, Publicado no DJE 29/01/2019).

Esta Câmara temporária já se pronunciou acerca do tema:

AGRAVO
DE INSTRUMENTO — AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER —
MATRÍCULA
DE CRIANÇA NO ENSINO FUNDAMENTAL — NÃO PREENCHIMENTO DA
IDADE

MÍNIMA
— RECOMENDAÇÃO PEDAGÓGICA — LEI DE DIRETRIZES E BASES DA EDUCAÇÃO NACIONAL E RESOLUÇÃO N.º 06/2010/CNE — AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO — OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA LEGAL
IDADE
E IGUALDADE - RECURSO NÃO PROVIDO. O artigo 32 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, c/c a Resolução nº 6, de 20 de outubro de 2010, do Conselho Nacional de Educação dispõe que para o ingresso na primeira série do ensino fundamental a criança deve completar seis (6) anos de
idade
até o dia 31 de março do ano em que ocorrer a
matrícula
. Sentença retificada.
(N.U 1002049-87.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13/09/2019, Publicado no DJE 20/09/2019)

Além do mais, cumpre registrar que a legalidade da Resolução n. 002/2009 do Conselho Estadual de Educação de Mato Grosso foi confirmada pelo Superior Tribunal de Justiça, cito ementas:

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVL.
MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO À MATRÍCULA. REQUISITO ETÁRIO NÃO CUMPRIDO. ACÓRDÃO RECORRIDO LASTREADO EM PRECEITOS CONSTITUCIONAIS E LEI LOCAL
. SÚMULAS 280/STF. NÃO INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA 126/STJ.

1. A Corte de origem consignou que inexiste direito líquido e certo à matrícula na segunda série do ensino fundamental da criança que não tenha completado idade estabelecida pela Resolução 002, de 23 de setembro de 2009 do Conselho Estadual de Educação de Mato Grosso e da Lei 9.394, de 20 de dezembro de 1996.

2. Constata-se que, da leitura do aresto, que este, além de amparar suas razões em dispositivos e princípios da Constituição Federal, também o julgou com base em lei local, o que atrai a incidência das Súmulas 280/STF e 126/STJ. (Resp 159731 (2015/0148084-7 – Relator: Ministro Humberto Martins, 2ª Turma, Data do Julgamento: 01/09/2015, Data da Publicação no DJe: 11/09/2015).

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. EDUCAÇÃO.
INGRESSO NO PRIMEIRO ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL. CORTE ETÁRIO. RESOLUÇÕES Nº 01/2010 E Nº 06/2010 - CNE/CEB. LEGALIDADE
. RECURSO ESPECIAL DA UNIÃO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO PREJUDICADO. 1.
As Resoluções nº 01/2010 e nº 06/2010, ambas emanadas da Câmara de Educação Básica do Conselho Nacional de Educação (CNE/CEB), ao estabelecerem corte etário para ingresso de crianças na primeira série do ensino fundamental (6 anos completos até 31 de março do correspondente ano letivo), não incorreram em contexto de ilegalidade, encontrando, ao invés, respaldo na conjugada exegese dos arts. 29 e 32 da Lei nº 9.394
/96 (LDB). 2. Não é dado ao Judiciário, como pretendido na ação civil pública movida pelo Parquet, substituir se às autoridades públicas de educação para fixar ou suprimir requisitos para o ingresso de crianças no ensino fundamental, quando os atos normativos de regência não revelem traços de ilegalidade, abusividade ou ilegitimidade. 3. Recurso especial da União provido, restando prejudicado aquele interposto pelo Ministério Público Federal. (REsp 1412704/PE, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 16/12/2014, DJe 19/12/2014).

Como
bem asseverado pelo parquet, oportuno destacar que o Pleno do Supremo Tribunal Federal nos autos da ADC 17 e ADPF 292 julgou constitucional corte etário de 6 anos para ingresso no ensino fundamental, pacificando a questão com a seguinte tese, vejamos:

“É constitucional a exigência de 6 (seis) anos de idade para o ingresso no ensino fundamental, cabendo ao Ministério da Educação a definição do momento em que o aluno deverá preencher o critério etário”. Vencidos, em parte, os Ministros Edson Fachin (Relator), Alexandre de Moraes, Rosa Weber, Dias Toffoli e Celso de Mello. Presidiu o julgamento a Ministra Cármen Lúcia. Plenário, 1º.8.2018.”

Por fim, não obstante a situação tenha se consolidado com o passar dos anos da tramitação processual, o que não acarretará prejuízo a criança, há que se manter a segurança jurídica e supremacia do entendimento deste Sodalício em consonância com os Tribunais Superiores

Ante o exposto, em consonância ao parecer ministerial,
DOU PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pelo Estado de Mato Grosso, para cassar a decisão interlocutória de tutela antecipada, proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Poconé/MT.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2020